Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-83.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos II, do CPC – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.